Tribunal: CARF
Processo: 14474.000009/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000009/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.841 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
TRAMONTINA VIEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1996 a 01/02/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante no 08, declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91 e determinou que
o prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve
ser contado nos termos do art. 173, I ou 150, §4o, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em dar-lhe
parcial provimento, acolhendo a preliminar de decadência para reconhecer a extinção do crédito
tributário lançado para as competências de 02/1996 a 10/2001, inclusive, mantendo-se a
exigência fiscal para as demais competências lançadas.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000009/2007-33
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000009/2007-33

Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 201/219, interposto contra decisão da DRJ
em Curitiba/PR de fls. 193/198, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições devidas
à Seguridade Social, relativamente à cota patronal, adicional para o GILRAT (SAT) e
contribuições de terceiros, conforme descrito na NFLD no 37.060.884-4, de fls. 14/56, lavrado
em 21/12/2006, referente ao período de 02/1996 a 02/2006, com suposta ciência da
RECORRENTE em 22/12/2006, conforme AR de fl. 85.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 5.035,95, já inclusos multa e juros.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 72/76), o presente lançamento foi oriundo do
batimento Folha x GFIP x GPS e se refere às contribuições devidas à Seguridade Social,
referentes à parte patronal, inclusive para o custeio das prestações SAT/RAT, e do crédito
destinado às entidades denominadas “terceiros” (FNDE - Salário-Educação, SENAC, SESC,
INCRA e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
(02/1996 a 02/2006), além da cota patronal e parte segurado devidas sobre os honorários dos
contribuintes individuais (04/2000 a 02/2006), como devidamente especificado no referido
relatório fiscal e colacionado abaixo:
6,1. Os salários de contribuição que originaram o presente lançamento foram
consignados em levantamentos diferenciados, quais sejam:
6.1.1. FP ~ Remuneração Anterior a GFIP, relativo ao período de 02/1996 a 03/1997,
apurados através da análise de folhas de pagamento, termos de rescisão de contrato de
trabalho e recibos de férias e correspondem a diferenças de recolhimento, como se pode
constatar no anexo da NFLD denominado DAD - Discriminativo Analítico do Débito,
que demonstra os valores devidos, os valores recolhidos e as diferenças devidas.
6.1.2. FP1 - Remuneração Período com GFIP, referente ao período de 04/2000 a
02/2006, apurados através da análise de folhas de pagamento, termos de rescisão de
contrato de trabalho e recibos de férias e correspondem a diferenças de recolhimento,
como se pode constatar no anexo da NFLD denominado DAD - Discriminativo
Analítico do Débito, que demonstra os valores devidos, os valores recolhidos e as
diferenças devidas.
6.1.3. FP2 - Contribuinte Individual Não Declarado em GFIP, onde se encontram as
bases de cálculo das remunerações pagas a contribuintes individuais, lançadas na
escrituração contábil (conta n° 5103010030 - Serviços de Terceiros) e também
verificadas nas reclamatórías trabalhistas, constando a responsabilidade da empresa
pelos respectivos pagamentos, no período de 04/2000 a 04/2005.
Os segurados referidos são os seguintes:

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000009/2007-33

6.2. No anexo DAD - Discriminativo Analítico do Débito, também estão configuradas
as alíquotas aplicadas sobre as bases de cálculo do débito, que no presente caso,
consistem em: 20% (vinte por cento) referente à contribuição da empresa, 2% (dois por
cento) à contribuição para o seguro de acidentes do trabalho (em função do CNAE:
51187), 5,8% (cinco ponto oito por cento) à contribuição devida a terceiros (compatível
com o FPAS: 515) e, com relação aos contribuintes individuais, 20% (vinte por cento),
além de 11% (onze por cento), em razão do disposto na Lei 10.666/2003.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 88/99 em 09/01/2007. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Curitiba/PR,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
No prazo regulamentar a empresa adentrou com impugnação contra o lançamento, para
requerer a nulidade da ação fiscal, por suposto descumprimento do dever legal
consistente na intimação do sujeito passivo sobre a prorrogação do mandado de
procedimento fiscal. Alternativamente, requer o reconhecimento da decadência
qüínqüenal do direito de constituição do crédito. solicita, por fim que as intimações e
notificações sejam feitas no endereço dos patronos da impugnante.
Para fundamentar seus pleitos, arrola as seguintes alegações:
a) O procedimento fiscal seria nulo por falta de ciência dos representantes da empresa
nos MPF de prorrogação da fiscalização;
b) Seria aplicável ao crédito tributário o prazo decadencial de cinco anos, situação em
que deveriam ser excluídos do lançamento as competências anteriores a dezembro/2000.

Da Decisão da DRJ convertendo o julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a DRJ em Curitiba/PR
entendeu por determinar a conversão do julgamento em diligência, conforme Despacho de fls.
174, tendo em vista que constatou a falta do MPF que deu início à presente ação fiscal, motivo
pelo qual foram os autos baixados em diligência à Auditora Fiscal notificante, para proceder a
juntada desse documento.
A autoridade lançadora apresentou resposta de fl. 181. Em apertada síntese, a
AFRFB anexou à fl. 176 cópia do MPF n° 09316441F00, no qual não consta a ciência do sujeito
passivo fiscalizado, sendo esclarecido pela Auditora Fiscal que não fora tomada assinatura do
sujeito passivo naquele documento porque na mesma data foi emitido também o MPF
complementar no 09316441C01, do qual a empresa teve ciência em 19/07/2006, mediante
assinatura de sua diretora administrativa, identificada no documento de fls. 60 e que tal fato não
resultou prejuízo para o Contribuinte, pois “os administradores da empresa tiveram
conhecimento do procedimento desde o início e durante toda a ação fiscal”. Para corroborar sua
constatações, alegou que os administradores:
a)
reconheceram parte do débito e efetuaram os pagamentos devidos a
Receita Federal do Brasil;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000009/2007-33

b)
elaboraram GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social, objetivando sanear a falta que originou a lavratura do
Auto de Infração n° 37.060.882-8;
c)
indicaram os bens e direitos passíveis de arrolamento, solicitados
formalmente através do TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos de 22/11/2006, que originaram TAB - Termo de Arrolamento
de Bens e Direitos.
Foi dada ciência à Notificada das informações prestadas pela Auditoria Fiscal,
com reabertura de prazo para pronunciamento, tendo sido apresentada razões de fls. 187/190,
tidas por intempestivas pela DRJ de origem.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Curitiba/PR julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 193/198):
Assumo: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1996 a 28/02/2006
NFLD 37.060.884-4
Ementa: CIÊNCIA DO MPF. AUSÊNCIA DE NULIDADE
Não é nula a ação fiscal quando o sujeito passivo dela teve ciência desde o seu início,
mediante assinatura aposta por seu representante legal no Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF.
APLICAÇAO DE LEI OU ATO NORMATIVO. AFASTAMENTO. VEDAÇÃO
É vedado ao julgador administrativo afastar aplicação de lei ou outro ato normativo sob
alegação de inconstitucionalidade, assim ainda não decidido através de medida judicial
competente.
DECADÊNCIA.
É de dez anos o prazo de decadência aplicado às contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 06/06/2008,
conforme AR de fl. 200, apresentou o recurso voluntário de fls. 201/219 em 02/07/2008.
Em suas razões, a RECORRENTE inicia relatando acerca da ilegalidade e
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, sobre o prazo decadencial de 10 anos
para o INSS apurar e constituir créditos, sendo tal dispositivo inconstitucional, o qual não se
sobrepõem aos prazos decadencial e prescricional fixados pelo Código Tributário Nacional,
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000009/2007-33

aplicáveis às contribuições previdenciárias por sua natureza tributária, como retrata o art.146, III,
“b” do CTN, tendo em vista que as contribuições sociais destinadas à seguridade social, como a
que se discute no presente caso, têm natureza tributária, e por isso, submetem-se às disposições
do CTN.
Dessa forma, relata que a decadência e a prescrição do direito de cobrar tais
contribuições deve obedecer às normas referentes à matéria, insertas no Código Tributário
Nacional, quais sejam, arts. 150, § 4 e 173 e 174. Sendo, nesse caso, o prazo decadencial
aplicável constante no art. 173, I, do CTN, de 5 anos, contado a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído e o prescricional presente
no art. 174 do CTN.
Ao final do tópico, requer o reconhecimento da prescrição e decadência dos
débitos cobrados, ante a recente Edição da Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal
Federal, de observância obrigatória. inclusive na esfera administrativa.
Ato contínuo, ao argumentar acerca da ausência dos requisitos contidos no art. 3
da CLT, relata que as comissões pagas com lastro em notas fiscais de prestação de serviços,
foram considerados salários pela fiscalização, quando trata-se de relações comerciais tuteladas
por lei específica, entre pessoas jurídicas, com ausência de pessoalidade, o que de pronto faz
inaplicável o artigo 3° da CLT que exige o trabalho de pessoa física entre um dos vários
requisitos à conformação da relação de emprego. Assim, ao explicar a relação das pessoas
jurídicas, informa que se tratava de relação de representação comercial, com esteio na Lei n°
4886/65, ligando duas pessoas jurídicas.
Tendo demonstrado a impossibilidade de conceituação de emprego das relações
mantidas entre pessoas jurídicas, o Contribuinte especifica as características da representação
comercial e relata acerca da vedação à relação de emprego, mencionando que, se de um lado não
há caracterização dos elementos constantes do art. 3° da CLT, a permitir a exigência fiscal ora
recorrida, de outro, resta plenamente caracterizada a relação de representação comercial regulada
na Lei n° 4.886/65, alterada pela Lei n° 8.420/92, que exclui, por definição do próprio instituto, a
pretendida vinculação de emprego.
Por fim, requer o reconhecimento da prescrição e decadência do direito de apurar,
constituir e cobrar os débitos ora discutidos, ou o acolhimento dos argumentos de mérito, para o
fim de anular a Notificação fiscal de lançamento do presente débito.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Antes de adentrar no juízo de admissibilidade do Recurso Voluntário, faz-se
necessária uma adequada compreensão da lide, resgatando os principais eventos processuais dos
autos.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000009/2007-33

Infere-se da notificação de lançamento de fls. 14/54 que a contribuinte foi
notificada da existência de débito de contribuições previdenciárias, referente ao período de
02/1996 a 02/2006.
Em face desta notificação de lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação
de fls. 88/99, no qual contestou a ilegalidade do processo fiscal por descumprimento do dever de
intimação e, subsidiariamente, a decadência dos créditos tributários constituídos a mais de 5
anos, em razão da inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/1991, a ver:

Percebe-se desta impugnação que o contribuinte nada fala sobre o mérito das
contribuições previdenciárias declaradas.
Pois bem, como cediço, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/1972. Neste sentido,
decisões entende o CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERA. ARGUMENTOS DE DEFESA.
PRECLUSÃO. A teor do que apontam as disposições do Decreto 70.235/72,
compete ao contribuinte a instauração da fase contenciosa do procedimento com a
apresentação de sua impugnação, onde deve destacar todos os seus argumentos e
provas na defesa do direito contra o lançamento efetivado. (Acórdão no 1301001.376 de
5/12/2013)
***
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DO CONTENCIOSO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO. Ausente impugnação ao lançamento devidamente constituído,
não se instaura a fase contenciosa do processo administrativo fiscal, não havendo de
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000009/2007-33

se conhecer de recurso voluntário, que sequer é tempestivo. (acórdão no 2402-006.814,
5/12/2018)
No presente caso, não houve qualquer impugnação quanto ao mérito das
contribuições previdenciárias, limitando-se o contribuinte a discutir em sua impugnação acerca
da nulidade do procedimento fiscal por ausência de MPF e a decadência de parte do lançamento.
Deste modo, não houve instauração de fase litigiosa quanto ao mérito do
lançamento das contribuições, na medida em que o contribuinte não impugnou tal matéria. Neste
sentido, segue jurisprudência do CARF:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se deve conhecer do recurso voluntário quando este é apresentado em face de
questão não discutida no âmbito da impugnação, ante a não instauração do litígio
perante o contencioso administrativo, mormente quando as únicas matérias de defesa
apresentadas na impugnação foram integralmente acatadas pela autoridade julgadora de
primeira instância, restando, assim, a parcela do crédito tributário incontroverso.
Como visto, no Recurso Voluntário, além de inovar a defesa com o argumento de
mérito, foi reiterada a preliminar de decadência. Assim, entendo que o recurso voluntário merece
ser parcialmente conhecido, para apreciação apenas da preliminar de decadência.

PRELIMINAR: Decadência
A RECORRENTE defende a aplicação da decadência quinquenal do crédito
tributário, com fulcro no artigo 173, I, do CTN. Assim, requereu a extinção do crédito tributário
relativo aos períodos anteriores a dezembro/2000 passo que tomou ciência do presente
lançamento em 22/12/2006.
Assiste razão à RECORRENTE.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Portanto, é de 5 anos o prazo decadencial previdenciário.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000009/2007-33

No entanto, apesar da contribuinte pleitear a aplicação do art. 173, I, do CTN, por
suposto não recolhimento antecipado, verifico, de ofício, que a forma de contagem pleiteada pela
RECORRENTE não é a mais adequada ao caso concreto, mormente em razão do fato de que o
pagamento antecipado não é limitado à rubrica especificamente exigida no auto de infração
(Súmula no 99 do CARF). Esta verificação é possível por ser a decadência uma matéria de ordem
pública, cognoscível de ofício em qualquer grau.
É que, considerado o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000009/2007-33

5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Especificamente no tocante às Contribuições Previdenciárias, aplicável ao
presente caso o disposto na Súmula CARF no 99, adiante transcrita:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No presente caso, há indícios de que houve recolhimentos no período fiscalizado.
Isto pode ser observado a partir do seguinte trecho do relatório fiscal (fl. 75):
VI - Relatório de Documentos Apresentados (RDA), relatório discriminativo que
relaciona, por estabelecimento e por competência, as parcelas que foram deduzidas das
contribuições apuradas, constituídas por recolhimentos, valores espontaneamente
confessados pelo sujeito passivo e, quando for o caso, por valores que tenham sido
objeto de notificações anteriores;
VII - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), que demonstra,
por estabelecimento, competência, levantamento e tipo de documento, os valores
recolhidos pelo sujeito passivo, arrolados no relatório do inciso VI, e a correspondente
apropriação e abatimento das contribuições devidas. Observa-se que somente estão
relacionados os recolhimentos relativos ao período com débito, tendo em vista eliminar
os centavos decorrentes de arredondamento produzidos no SAFIS, sistema utilizado
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.841 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14474.000009/2007-33

pela fiscalização para emissão dos documentos de constituição de crédito para a
Previdência Social.
Constata-se do RDA de fls. 37/38 e no RADA de fls. 39/46 que foram apropriados
valores recolhidos antecipadamente via GPS em quase todas as competências objeto do presente
lançamento, exceto as competências 11/2001 e 04/2005.
Portanto, deve ser aplicado ao presente caso a contagem do prazo decadencial
com fundamento no art. 150, §4o do CTN, qual seja, primeiro dia a partir da ocorrência do fato
gerador, exceto em relação às competências 11/2001 e 04/2005 cuja regra de contagem é a do
art. 173, I, do CTN.
Neste ponto, importante fazer uma observação acerca da data de ciência do
lançamento. É que o AR de intimação (fl. 85) não possui a data de recebimento, tendo apenas um
carimbo da unidade dos Correios em 22/12/2006. No entanto, em seu recurso voluntário, a
RECORRENTE admite ter recebido a NFLD em 22/12/2006 (fls. 210 e fl. 219).
Considerando que a contribuinte apenas tomou ciência do lançamento em
22/12/2006, conclui-se, então, o seguinte:
i.
Para as competências de 11/2001 e 04/2005 (sujeitas ao art. 173, I, do
CTN) é evidente que o lançamento ocorreu dentro do lustro decadencial (o
período mais antigo, 11/2001, poderia ser lançado até 31/12/2006, pois o
primeiro dia do exercício subsequente foi 01/01/2002);
ii.
Aplicando-se às demais competências a regra estipulada pelo art. 150, §4o,
do CTN (prazo contado da ocorrência do fato gerador), estão extintos pela
decadência os créditos referentes às competências de 02/1996 a 10/2001,
inclusive.
Sendo assim, devem ser extintos os créditos tributários relativos às competências
anteriores a 10/2001 (inclusive).

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário (não
conheço os argumentos de mérito), e na parte conhecida, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos das razões acima expostas, para acolher a preliminar de decadência e,
consequentemente, extinguir os créditos tributários relativos às competências de 02/1996 a
10/2001, inclusive, mantendo-se a exigência fiscal para as demais competências lançadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital